Tribunal: TJMT
Processo: 0000849-77.2010.8.11.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000849-77.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONSORCIO AGROPECUARIA JARAGUA LTDA - ME - CNPJ: 24.671.208/0001-09 (APELANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), LUIZ ELIAS ABDALLA - CPF: 003.679.669-72 (APELANTE), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0000849-77.2010.8.11.0021–Água Boa.

Apelante
:
Consórcio Agropecuário Jaraguá Ltda.

Apelado
:
Banco do Brasil.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VALOR DO DÉBITO DEPOSITADO EM JUIZO - PLANILHA ATUALIZADA COM ENCARGOS DA MORA – LEVANTAMENTO DO
QUANTUM
– PRETENSÃO DE NOVA ATUALIZAÇÃO – INDEVIDA – TEMA 677 DO STJ - INOBSERVÂNCIA – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Encontrando-se o quantum executado depositado em juízo na integralidade à disposição do exequente, para pagamento, não existe mora.

O fato de o alvará de levantamento ter sido expedido à posteriori não implica em inobservância do

entendimento vinculante

constante do Tema 677 do STJ, a justificar nova atualização do valor.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0000849-77.2010.8.11.0021–Água Boa.

Apelante
:
Consórcio Agropecuário Jaraguá Ltda.

Apelado
:
Banco do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Consórcio Agropecuário Jaraguá Ltda.
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Água Boa, que nos autos
da a
ção revisional c.c repetição de indébito, proposta em face do
Banco do Brasil S.A
, julgou extinta a execução, com fundamento no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, II, c.c art. 925, ambos do CPC.

Inconformada, recorre o exequente, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento da necessidade de correção do
decisum
.

Narra que propôs ação revisional contra a instituição financeira a qual foi julgada parcialmente procedente, e após trânsito em julgando ingressou com cumprimento de sentença no qual foi realizada pericia judicial, onde foram apurados haveres em favor da autora no valor de R$ 2.069.921,06 (dois milhões e sessenta e nove mil novecentos e vinte e um reais e seis centavos), atualizado até maio/2019.

Diz que em razão da concordância das partes em 17.02.22 os cálculos foram homologados, sendo atualizado pelo exequente até 07.03.22, no valor de R$ 3.297.484,29 (três milhões duzentos e noventa e sete mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

Assevera que o
quantum
apenas foi pago em 15.12.22, de sorte que faz jus à diferença, vez que a atualização operou apenas até 07.03.22, porque o depósito foi efetuado como garantia do juízo, e por isso, incide o entendimento adotado pelo STJ no Tema 677, com as alterações recentes.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 1789314013, o apelado sustenta, em preliminar, violação ao principio da dialeticidade. No mérito, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0000849-77.2010.8.11.0021–Água Boa.

Apelante
:
Consórcio Agropecuário Jaraguá Ltda.

Apelado
:
Banco do Brasil.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação revisional.

Pretende a exequente o levantamento de saldo remanescente existente nos autos atualizados até a data da expedição dos alvarás de levantamento (15.12.22), sob o fundamento de que o valor levantado de R$ 3.297.484,29
(três milhões duzentos e noventa e sete mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

fora atualizado até a data de 07.03.22, de sorte que faria jus à diferença,

na forma do Tema 677 do STJ.

O juiz
a quo
entendeu ser ilegítima a cobrança do remanescente, indeferiu o pedido, e julgou extinta a execução na forma do art. 924, II, do CPC.

Não concordando com o édito sentencial recorre o exequente, alegando, em síntese, que
a atualização do valor devido operou apenas até 07.03.22, porque o depósito foi efetuado como garantia do juízo, e por isso,
faz jus ao valor remanescente
segundo entendimento adotado pelo STJ no Tema 677.

Em preliminar contrarrecursal o apelado pontua violação ao principio da dialeticidade.

Sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal da parte exequente, para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capitulo da sentença que não acolheu a pretensão quanto à atualização do
quantum
executado até o levantamento da quantia, a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”. (
RAI n. 1010011-50.2021.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a aplicação no caso da tese revisada pelo STJ em relação ao Tema 677 segundo o qual “o
depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Nesse contexto, perscrutando os autos, a irresignação não prospera, porquanto, como acertadamente consignou o juiz singular, “
verifico que quando da intimação para pagamento dos valores apresentados pela exequente de R$ 3.297.484,29 (Id. 78861890), o executado já havia efetivado o depósito de valores nos autos, tendo em seguida o exequente anuído com o levantamento dos valores atualizados em sua própria planilha de cálculo.

Dessa forma, observo que o pagamento foi realizado dentro dos cálculos atualizados trazidos pela exequente e ainda dentro do prazo estipulado na decisão proferida em Id. 76357773, já que os valores já estavam depositados em juízo, não havendo motivos para que, como se tivesse descumprido a determinação judicial ou qualquer artigo de lei, seja agora compelido o banco executado a efetuar o pagamento de saldo remanescente, que sequer existe. Assim, tendo em vista que a exequente já efetivou o levantamento dos cálculos homologados e atualizados em sua própria planilha em Id. 78861890.
” -

id n. 178931935.

Logo, não há que se falar em inobservância do Tema 677 do STJ, vez que o valor levantado pelo apelante já havia sido atualizado com os consectários da mora, porquanto, quando apresentou a planilha de cálculo para pagamento, acresceu os juros e correção monetária até aquela data, ou seja, o
quantum
exequendo encontrava-se atualizado, e naquele momento já

estando o numerário depositado em juízo na integralidade à disposição do exequente

para levantamento, inexistia mora.

Agora o fato de o alvará ter sido expedido à posteriori não implica em inobservância do sobredito entendimento vinculante, a justificar nova atualização.

Assim, como acertadamente decidiu o juiz
a quo
não prospera a pretensão de acréscimo de juros de mora e correção monetária.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023